Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA. CLASSIFICAÇÃO VERDE – NÃO URGENTE. SOFRIMENTO PSÍQUICO. RISCO DE COMPLICAÇÕES. DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTE DE MEMBROS/SENTIDO/OU FUNÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. DESENCADEAMENTO DE PANCREATITE AGUDA COM RISCO DE VIDA. ESPERA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de tutela antecipada recursal para que seja determinado que o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, forneça à recorrente/requerente o procedimento cirúrgico denominado HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela recursal e determinar a reforma da sentença proferida pelo juizado de origem.
2. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a recorrente/requerente tem 52 anos de idade e apresenta diagnóstico de HÉRNIA VENTRAL (CID K43), doença que acarreta risco de óbito; risco de perda ou debilidade de membro; risco de deformidade permanente; sofrimento psíquico; dores físicas; incapacidade laboral e comprometimento da segurança e eficácia do tratamento (ID. 52714193). Esclarece que aguarda o procedimento vindicada desde 16/06/2023 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF – SISREG III), há cerca de 150 dias, e que recebeu a classificação VERDE – NÃO URGENTE, ID. 52714194. Sustenta que o “Termo de Informações – Relatório Médico”, de 26/06/2023, indica que a recorrente/requerente tem como comorbidades Diabetes Millitus, Hipertensão Arterial e Asma; que em razão da demora no procedimento tem dores e desconforto acentuado aos esforços físicos; que tem sofrimento psíquico, risco de complicações em razão da demora com debilidade de membros/sentido/ou função e perda/deformidade permanente de membros/sentido/ou função e incapacidade laboral. Ainda, sugere que a demora pode desencadear Pancreatite Aguda com risco de vida. O recorrido/requerido apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto, ID. 52714208. O Ministério Público manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Poder Judiciário para que o Distrito Federal cumpra o seu dever, ID. 53365020.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à parte autora.
4. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para julgar procentes os pedidos iniciais e fixar prazo para a realização do procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da Republica (cf. RE 581.352 AgR).
6. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).
7. No mais, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 180 dias como prazo além do razoável para atendimento de demandas de cirurgia e tratamento: “Nas demandas de usuários do Sistema único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023).
8. No caso dos autos, extrai-se do documento de ID. 52714194, que a recorrente/requerente foi classificada com prioridade VERDE, qual seja, sem urgência em 16/06/2023. Porém, o Relatório Médico de 26/06/2023 indica que a demora pode desencadear Pancreatite Aguda com risco de vida, se não realizado o procedimento requerido. O ofício-resposta da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, em 27/06/2023, indicou na oportunidade que constavam na fila 417 solicitações pendentes, sendo 32 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 180 com classificação AMARELO - prioridade 1; 165 com classificação VERDE - prioridade 2; e 40 com classificação AZUL - prioridade 3, e que considerando a classificação de risco da recorrente/requerente, estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade - verde - inseridas em setembro/2021.
9. Não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da recorrente/requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, mas, por outro lado, não é razoável impor à recorrente/requerente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário.
10. Com efeito, a parte Recorrente não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
11. Dessa forma, considerando que não há qualquer previsão para realização do procedimento, e da espera excessiva enfrentada pela recorrente/requerente, bem como tratar-se de procedimento cirúrgico cuja demora na realização acarreta sofrimento psíquico, risco de complicações com debilidade de membros/sentido/ou função e perda/deformidade permanente de membros/sentido/ou função, incapacidade laboral, e o desencadeamento de Pancreatite Aguda com risco de vida, necessário se faz a fixação de prazo razoável, diante da urgência atestada nos relatórios médicos juntados aos autos. Nessa linha da necessidade de delimitação temporal, é o entendimento das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: (Acórdão 1774262, 07191613220238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1769714, 07014026920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1755717, 07210432920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1755756, 07127879720238070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1742708, 07108159220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1717841, 07130832220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1692318, 07027804620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para deferir que o procedimento cirúrgico requerido, CE - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA (GRUPO - CE CIRURGIA GERAL HERNIAS DE PAREDE ABDOMINAL), seja realizado no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do acórdão, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.